Tribunal: CARF
Processo: 10980.720712/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade.
Não pretendendo a produção de provas extemporâneas, carece de utilidade a tentativa de reforma da decisão que reforça a necessidade de apresentação documental em conformidade ao disposto no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 28. NÃO CONHECIMENTO.
A Súmula CARF de no 28, cuja observância é obrigatória, estabelece a carência de competência do CARF para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MONOPÓLIO DE JURISDIÇÃO. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO.
A Súmula CARF no 2, cuja observância é obrigatória, dispõe que o Conselho não ostenta competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não impede que o sujeito passivo associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que ausente tanto a litispendência quanto a produção da coisa julgada em desfavor do sujeito passivo, nos termos da lei.
A renúncia à instância administrativa de que trata o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte expressado mediante litisconsórcio com a associação na ação coletiva ou propositura de ação individual de objeto análogo ao processo administrativo, o que não se verifica na hipótese.
TEMA No 554 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ART. 99 DO RICARF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
Por força do disposto no art. 99 do Regimento Interno do CARF e em atenção ao princípio da eficiência, norteador da atuação administrativa, há de ser aplicada a tese firmada no Tema de no 554 do STF, sem a decretação da nulidade da decisão de primeira instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720712/2017-62
ACÓRDÃO
2004-000.232 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPLOYER TRABALHO TEMPORARIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade.
Não pretendendo a produção de provas extemporâneas, carece de
utilidade a tentativa de reforma da decisão que reforça a necessidade de
apresentação documental em conformidade ao disposto no art. 16 do
Decreto no 70.235/72.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 28. NÃO CONHECIMENTO.
A Súmula CARF de no 28, cuja observância é obrigatória, estabelece a
carência de competência do CARF para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MONOPÓLIO DE JURISDIÇÃO.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
SÚMULA
CARF
No
2.
NÃO
CONHECIMENTO.
A Súmula CARF no 2, cuja observância é obrigatória, dispõe que o Conselho
não ostenta competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PROCESSO TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. INOCORRÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe
não impede que o sujeito passivo associado pleiteie individualmente tutela
de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que ausente tanto a
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.232 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720712/2017-62
2
litispendência quanto a produção da coisa julgada em desfavor do
sujeito passivo, nos termos da lei.
A renúncia à instância administrativa de que trata o art. 38 da Lei n.
6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte expressado
mediante litisconsórcio com a associação na ação coletiva ou
propositura de ação individual de objeto análogo ao processo
administrativo, o que não se verifica na hipótese.
TEMA No 554 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
ART.
99
DO
RICARF.
PRINCÍPIO
DA
EFICIÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
Por força do disposto no art. 99 do Regimento Interno do CARF e em
atenção ao princípio da eficiência, norteador da atuação administrativa, há
de ser aplicada a tese firmada no Tema de no 554 do STF, sem a decretação
da nulidade da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto aos pedidos de produção de provas,
cancelamento da Representação Fiscal para Fins Penais e declaração de inconstitucionalidade da
cobrança do RAT com o multiplicador do FAP, para, na parte conhecida, acolher a preliminar para
afastar a concomitância e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.232 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720712/2017-62
3
Trata-se de recurso voluntário interposto por EMPLOYER TRABALHO TEMPORARIO
S.A. contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador (DRJ/SDR), que julgou conheceu parcialmente da impugnação apresentada para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para excluir R$ 655,38 (seiscentos e cinquenta e cinco reais
e trinta e oito centavos) da competência 06/2014.
De acordo com o Relatório Fiscal (f. 20/31), o lançamento é relativo às diferenças de
RAT (financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho), ajustado pelo fator de multiplicação
FAP (Fator Acidentário de Prevenção), incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados
declarada em GFIP (Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) de forma
incorreta, no período compreendido entre 01/01/2013 e 31/12/2015.
Ainda segundo a autoridade fiscalizadora, ao analisar as GFIP ́s constatado que a
empresa informou alíquotas incorretas de RAT no período de janeiro de 2013 a março de 2015
(declarou 1% ou 2% quando deveria declarar 3%) e de FAP no período de janeiro de 2013 a
dezembro de 2015 (declarou 1,00 quando deveria declarar no ano de 2013 - 1,1464; no ano de
2014 - 1,1338 e no ano de 2015 - 1,2119).
Cientificada do lançamento apresentou impugnação (f. 99/123) narrando,
inicialmente,
que a empresa contribuinte é associada à Associação Brasileira do Trabalho
Temporário – ASSERTTEM, a qual possui decisão favorável em caráter nacional,
para que suas substitutas na condição de associadas não sejam compelidas ao
recolhimento do RAT com aplicação do FAP, determinando que esta respeitável
Autarquia, se abstenha de exigir o recolhimento do RAT com o multiplicador do
FAP, sob pena de multa.
Sustenta padecer as exigências contidas no lançamento de inconstitucionalidade,
eis que
a novel legislação deixa claro que não é mais o grau de risco que depende de
regulamentação do Executivo, mas sim o próprio critério de cálculo da alíquota é
que passou a pertencer ao Executivo. É patente, assim, a ofensa ao Princípio da
Legalidade, visto que não mais é aplicável as alíquotas fixas, e pré-estabelecidas
por lei formal, de 1%, 2% ou 3%, mas sim tomou-se aplicável uma amplitude de
alíquotas entre 0,5% e 6% que o empregador deverá recolher a título de RAT, a
ser determinada unicamente pelo Poder Executivo. Ademais, há no presente
caso uma verdadeira instituição de tributação progressiva não autorizada pelo
nosso sistema positivo de direito.
(...)
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.232 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720712/2017-62
4
Com a máxima vênia, ressalta-se que o nascimento da obrigação tributária
ocorre em razão da definição por lei do sujeito passivo, da base de cálculo e da
alíquota do tributo que define o valor a ser apurado, e tal critério material da
hipótese da incidência tributária está previsto exclusivamente no art. 22, inciso II
da Lei 8.212/1991, não havendo outra legislação ordinária que altere as
alíquotas estabelecidas. E ainda, de acordo com o art. 371 da Constituição
Federal, a Administração Pública deverá obedecer a todos os princípios
constitucionais, principalmente ao princípio da legalidade. Razão pela qual,
demonstraremos a seguir, a previsão legal e inobservância deste princípio na
majoração da alíquota do tributo, por ato administrativo exercido pelo Poder
Executivo. Os princípios constitucionais tributários, previstos na Constituição da
República Federativa do Brasil de 1998, em seu CAPÍTULO I - DO SISTEMA
TRIBUTÁRIO NACIONAL - Seção I - DOS PRINCÍPIOS GERAIS - Seção II - DAS
LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR, devem ser respeitados sob pena de
incorrer em ato ilegal ou ato inconstitucional, conforme ocorreu com o presente
Auto de Infração ora impugnado.
Pleiteou fosse
afastada qualquer tipo de aplicação do precedente RE 343.446/SC, por não
tratar da matéria ora arguida nesta Impugnação, e sim a aplicação do
precedente RE 684.261/PR (repercussão geral), o qual ainda não teve seu
julgamento definitivo pela Suprema Corte, cujo objeto é discussão da
inconstitucionalidade da majoração da alíquota do RAT com o multiplicador FAT
por ato do Poder Executivo, em direta violação ao princípio da legalidade
tributária, com base no pronunciamento da Ilustríssima Ministra Rosa Weber e
no princípio da segurança jurídica.
E, ainda, que fosse
dado provimento a presente impugnação para reduzir o valor de R$ 655,38 do
valor total do débito, tendo em vista que o Anexo I do presente Auto de
Infração, duplicou a competência de 06/2014.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
DIFERENÇAS DE ALÍQUOTAS DE RAT.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestam serviços à
empresa, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.232 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720712/2017-62
5
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, conforme prevê o art. 22, inciso, II, da Lei 8.212/91.
GFIP. MULTIPLICIDADE DE DECLARAÇÕES. MESMA CHAVE. RETIFICADORA.
Havendo a transmissão de mais de uma GFIP/SEFIP para o mesmo
empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e FPAS (mesma
chave), a GFIP/SEFIP transmitida posteriormente é considerada como
retificadora para a Previdência Social, substituindo a GFIP/SEFIP transmitida
anteriormente, ou é considerada uma duplicidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS
DE RAT AJUSTADO AO FAP. MATÉRIA DIFERENCIADA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial, nos termos da Súmula CARF
n 01.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 208/209)
Cientificada da decisão da DRJ em 09 de outubro de 2017 – vide AR às f. 226 –
apresentou, em 07 de novembro de 2017 (f. 227), recurso voluntário (f. 229/254) sumarizando, ao
seu sentir, os equívocos perpetrados pela instância a quo, nos seguintes termos:
[R]eitera-se as razões pelas quais a recorrente declarou em GFIP’s a alíquota do
FAP igual a 1, considerando a eficácia da decisão judicial proferida no mandamus
Coletivo já citado, que determinou o não recolhimento do RAT sobre o FAP, mas
sim, somente a alíquota fixa do RAT.
Vale lembrar que a recorrente não é a demandante no Mandado de Segurança
Coletivo, mas sim associada à Associação Brasileira do Trabalho Temporário –
ASSERTTEM, e beneficiada pela decisão favorável em caráter nacional, para que
suas substitutas na condição de associadas não sejam compelidas ao
recolhimento do RAT com aplicação do FAP, determinando que esta respeitável
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.232 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720712/2017-62
6
Autarquia, se abstenha de exigir o recolhimento do RAT com o multiplicador do
FAP, sob pena de multa.
(...)
O v. acórdão ora recorrido também consignou a ocorrência de concomitância
de ação judicial com o mesmo objeto deste processo administrativo, o que
importaria em renuncia do sujeito passivo ao direito de recorrer na esfera
administrativa, sem razão, considerando que a recorrente não é a demandante
naquela ação coletiva, mas sim, beneficiária da decisão favorável que obstou o
recolhimento do RAT ajustado pelo FAP em caráter nacional. [I]
Consigna-se somente que, o acórdão recorrido ao indeferir o requerimento de
produção de provas, por considerar precluso visto que o momento oportuno
para a produção de provas, inclusive a documental, é no momento da
Impugnação, não merece prosperar visto que o que a recorrente objetivava era
a admissibilidade das provas documentais já produzidas no decorrer do
presente procedimento fiscal, inclusive àquelas já concedidas à Autoridade
Fazendária em atendimento as intimações e informações prestadas nestes autos.
[II]
Por oportuno, vale consignar que a empresa recorrente também discute
administrativamente no Processo n° 10980-720.713/2017-15 a alíquota do RAT
para a atividade empresarial preponderante da contribuinte, o qual poderá surtir
efeitos no lançamento do débito aqui demandado, considerando que a
contribuição do FAP é multiplicada pela alíquota do RAT, e em caso de
provimento do Recurso interposto no citado processo, o valor total deste
lançamento deverá ser reduzido.
Outra razão importante exposta no v. acórdão, que merece destaque e a
devida impugnação através deste recurso, é quanto a informação de já ter sido
formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais, citando inclusive a
configuração em tese de crime tributário nos termos do art. 1° inciso I da Lei
8.137/1990, decorrente das informações a menor de recolhimento da alíquota
RAT ajustada pelo FAP, sem a exposição das razões e fundamentos jurídicos que
possam ser impugnados pelo presente recurso, merecendo reforma neste
sentido. [III]
Desta feita, o v. acórdão que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pela recorrente, somente corrigindo o período e valor do crédito
notificado, porém, mantendo um crédito inconstitucional pois originário ante a
majoração da alíquota do RAT, pela aplicação do índice do FAP definido pela
Administração Pública (Conselho Nacional de Previdência Social), em nítida
violação ao art. 5o, inciso II e art. 150, inciso I, ambos da Constituição Federal, e
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.232 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720712/2017-62
7
por ausência de fundamentação jurídica para configuração de crime tributário,
merecendo o v. acórdão ser reformado, salvo quanto a correção do erro no
cálculo notificado. [IV]
Às f. 261 juntou petição requerendo a
suspensão da exigibilidade do Processo Fiscal n° 10980.720.712/2017-62, cujo
objeto é a cobrança do RAT com o multiplicador do FAP nos períodos de
01/01/2013 e 31/12/2015, até a data do julgamento do recurso voluntário
interposto no procedimento fiscal ou até a ocorrência do trânsito em julgado
Mandado de Segurança n° 0010514-80.2010.4.01.3400 da Seção Judiciária
Federal do Distrito Federal, obstando o ajuizamento de qualquer medida judicial,
em razão da concessão da liminar que determina que a Delegacia da Receita
Federal do Brasil se abstenha de exigir o recolhimento do RAT com a aplicação
do FAP, sendo causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, incisos III e IV do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrente,
os quais mereceram minha atenciosa leitura.
Anoto, inicialmente, ser despicienda a formulação de pedido para que a
exigibilidade dos créditos tributários seja suspensa, porquanto decorrente de imposição legal – ex
vi do inc. III do art. 151 do CTN.1
I – DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo, razão pela qual passo aferir o preenchimento dos
demais pressupostos de admissibilidade.
A primeira matéria contra a qual se insurge a parte recorrente diz respeito à
inadvertida decretação da concomitância entre o objeto da autuação e o do mandado de
segurança coletivo ajuizado pela Associação Brasileira do Trabalho Temporário – ASSERTTEM.
Conheço-a, preenchidos os requisitos de admissibilidade.
A segunda insurgência está ligada ao reconhecimento da preclusão para a
produção de provas. Afirma, em sede recursal, que

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) III – as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.232 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720712/2017-62
8
acórdão recorrido ao indeferir o requerimento de produção de provas, por
considerar precluso visto que o momento oportuno para a produção de provas,
inclusive a documental, é no momento da Impugnação, não merece prosperar
visto que o que a recorrente objetivava era a admissibilidade das provas
documentais já produzidas.
Vislumbro faltar interesse recursal neste caso. Tendo as provas carreadas sido
analisadas – o que ensejou, inclusive, o provimento parcial da impugnação – inexiste qualquer
motivo para reforma da decisão neste ponto. Além disso, nenhum prejuízo suportará a parte, uma
vez que, a despeito da vedação de produção de provas noutro momento, todas foram
tempestivamente apresentadas. Deixo de conhecer da insurgência por carência de interesse
recursal.
O terceiro ponto de irresignação diz respeito à Representação Fiscal para Fins
Penais. Ao seu sentir,
[o]utra razão importante exposta no v. acórdão, que merece destaque e a devida
impugnação através deste recurso, é quanto a informação de já ter sido
formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais, citando inclusive a
configuração em tese de crime tributário nos termos do art. 1° inciso I da Lei
8.137/1990, decorrente das informações a menor de recolhimento da alíquota
RAT ajustada pelo FAP, sem a exposição das razões e fundamentos jurídicos que
possam ser impugnados pelo presente recurso, merecendo reforma neste
sentido.
Este eg. Conselho tem entendimento sumulado – de no 28 –, cuja observância é
obrigatória, no sentido de que lhe falta competência para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. Em observância à
Súmula CARF no 28, deixo de conhecer da matéria.
A quarta matéria devolvida pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade
da cobrança do RAT com o multiplicador do FAP, ao argumento de que estaria “em nítida violação
ao art. 5o, inciso II e art. 150, inciso I, ambos da Constituição Federal.” Igualmente falece este eg.
Conselho de competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Com
arrimo na Súmula CARF no 2 deixo de conhecer do recurso neste ponto.
Conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à preliminar de
concomitância, preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
II – DA PRELIMINAR: DA (IN)EXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA
Ao sentir dos julgadores de piso teria sido configurada a concomitância, uma vez
que
[n]a espécie, observa-se que no Mandado de Segurança Coletivo n° 0010514-
80.2010.4.01.3400 está sendo discutido judicialmente a cobrança do FAP, como
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.232 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720712/2017-62
9
fator de multiplicação para obtenção da alíquota RAT ajustada ao FAP. Em outros
termos, a parte autora pretende não recolher o RAT com a incidência do FAP,
conforme o art. 10 da lei 10.666/2003, litteris:
(...)
Em 25/09/2017 foi realizada consulta ao sítio da Justiça Federal da 1a Região,
em busca de informações atualizadas sobre o citado Mandado de Segurança
Coletivo (que tem como impetrante a ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS
DE SERVICOS TERCEIRIZAVEIS E DE TRABALHO TEMPORÁRIO – ASSERTTEM (a
que a impugnante é associada) e como impetrado o SECRETÁRIO DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL), quando constatou-se que o mesmo ainda não transitou
em julgado e encontra-se, aguardando julgamento do recurso de apelação
interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional (conforme Despacho em
22/05/2014).
De outra parte, neste processo administrativo a controvérsia gira em torno da
cobrança de diferenças das alíquotas de RAT, da cobrança RAT ajustado ao FAP e
de um suposto erro no cálculo do valor notificado.
Do cotejo dos objetos dos mencionados processos judicial e administrativo
conclui-se que eles tratam de objetos idênticos, ocorrendo concomitância que
dá ensejo à renúncia do sujeito passivo ao processo administrativo em tela,
com exceção da matéria diferenciada acima mencionada.
O julgamento administrativo limitar-se-á à matéria diferenciada, que consiste na
cobrança de diferenças das alíquotas de RAT e no suposto erro no cálculo do
valor notificado, que é matéria distinta da constante do processo judicial.
A Súmula CARF no 1, inclusive mencionada na decisão a quo, é clara ao dispor
que
[i]mporta renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Como narrado pela própria DRJ, ainda que seja a parte ora recorrente uma
associada, a interposição do mandado de segurança foi feita pela ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS
EMPRESAS DE SERVICOS TERCEIRIZAVEIS E DE TRABALHO TEMPORÁRIO – ASSERTTEM – e não pelo
sujeito passivo.
O Poder Judiciário exibe o entendimento de que a impetração de mandado de
segurança coletivo não gera litispendência e, por conseguinte, tampouco enseja o reconhecimento
da concomitância:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.232 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720712/2017-62
10
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PARCELAMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL. PRELIMINAR DE FALTA DE
INTERESSE DE AGIR NO WRIT INDIVIDUAL EM FACE DE LIMINAR DEFERIDA EM
MANDAMUS COLETIVO. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. NORMATIVO LEGAL
QUE DETERMINA A CONTINUIDADE DA AÇÃO. ART. 22, § 1o, DA LEI
12.016/2009. NECESSIDADE DE A RECORRENTE SE MANIFESTAR QUANTO À
DESISTÊNCIA DE SEU PROCESSO PARA QUE POSSA SE BENEFICIAR DOS EFEITOS
DA COISA JULGADA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
1. Cuida-se, em sua origem, de Mandado de Segurança Individual visando a que
seja determinado à autoridade impetrada que se abstenha de parcelar a
remuneração da servidora ou de realizar o pagamento fora do prazo
estabelecido na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.
2. O Tribunal de origem entendeu pela falta de interesse de agir do Mandado de
Segurança individual em razão de existência de Mandado de Segurança coletivo,
com liminar deferida para reconhecer a ilegalidade do parcelamento dos salários
dos servidores públicos.
(...)
5. É firme a jurisprudência do STJ de que o Mandado de Segurança Coletivo,
instituído pela Constituição de 1988, não é obstáculo à impetração de Mandado
de Segurança individual.
6. O Mandado de Segurança coletivo não se submete, diretamente, à sistemática
do CPC, pois não se trata de cúmulo de demandas individuais em litisconsórcio
ativo, mas de típica Ação Coletiva. As demandas coletivas regem-se pelo
microssistema criado pelo CDC e pela Ação Civil Pública. Nos termos do art. 104
do CDC e do art. 22, § 1o, da Lei 12.016/2009, não há litispendência entre Ação
Coletiva e Ações Individuais. Inexiste, pois, litispendência entre o presente
Mandado de Segurança individual e o Mandado de Segurança coletivo.
7. Justifica a recorrente o interesse de agir e a não extinção de seu Mandado de
Segurança individual, sob o argumento de que, "na hipótese de extinção do
mandado de segurança coletivo, sem resolução de mérito, ou improcedência,
cada autor teria resguardado o direito a prosseguir com sua pretensão" (fl. 205).
Finaliza demandando o normal prosseguimento do writ individual. Dessa feita,
demonstrado está o interesse de agir, a partir da necessidade de manutenção do
feito individual.
8. Entende-se, in casu, que deve ser reformado o acórdão a quo, para permitir a
continuidade do Mandado de Segurança Individual, sendo conferida à recorrente
a alternativa de desistir do presente mandamus individual, tal qual previsto no §
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.232 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720712/2017-62
11
1o do art. 22 da Lei 12.016/2009, como condição a se beneficiar dos efeitos da
coisa julgada do writ coletivo.
(...)
10. Diverge-se, permissa venia, do entendimento do e. Relator, sempre brilhante,
para dar parcial provimento ao Recurso em Mandado de Segurança.2

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA
REMUNERATÓRIO
E
BENEFÍCIOS.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
POR
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. AÇÃO MANDAMENTAL INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE
AÇÃO COLETIVA. NÃO COMUNICA AO IMPETRANTE INDIVIDUAL. ART. 22 DA LEI
No 12.016/09. DISCUSSÃO DO DIREITO NA VIA INDIVIDUAL. IMPEDIMENTO.
INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança que objetiva ver garantido o
pagamento de remuneração em parcela única e dentro do prazo estatuído no
art. 35 da Constituição do Estado. Na origem a segurança foi denegada. Esta
Corte deu provimento ao recurso em mandado de segurança, determinando o
retorno dos autos à origem para prosseguimento do mandamus individual, na
forma da fundamentação supra.
II - É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a impetração
de mandado de segurança coletivo por entidade de classe não impede o
exercício do direito subjetivo de postular, mediante a proposição de ação
mandamental individual, o resguardo de direito líquido e certo, não incidindo,
nessa hipótese, os efeitos da litispendência.
III - Ressalte-se, por outro lado, que os efeitos da decisão na ação coletiva não
beneficiam o impetrante individual que opta por discutir o direito na via
individual, conforme disposto no art. 22 da Lei n. 12.016/09.
IV - Desse modo, não deve haver obstáculos para o impetrante individual na
discussão de seu direito, ressalvado que, ao optar pela impetração individual,
não poderá ser beneficiado pelos efeitos da coisa julgada coletiva.
V - Agravo interno improvido.3
(AgInt no RMS n. 52.086/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019.)

2 STJ. RMS no 52.018/RS, relator Min. Francisco Falcão, relator para acórdão Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/9/2019.
3 STJ. AgInt no RMS no 52.086/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019,
DJe de 14/5/2019.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.232 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720712/2017-62
12
Não discrepa o entendimento da Segunda Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste eg. Conselho que, há muito, concluiu que “a impetração de mandado de
segurança coletivo, por substituto processual, não se configura hipótese em que se deva declarar
a renúncia à esfera administrativa.”4 Merece, portanto, ser afastada a concomitância
equivocadamente decretada pela DRJ. Acolho a preliminar.
III – DO MÉRITO: DOS EFEITOS DO AFASTAMENTO DA CONCOMITÂNCIA
Afastadas a concomitância e a renúncia à discussão administrativa, em
regra,
deveria ser reconhecida a nulidade da decisão de primeira instância que deixou de apreciar todos
os argumentos de impugnação, em atenção ao duplo grau. Contudo, vislumbro particularidade
nestes autos que me fazem ter como despicienda a decretação da nulidade da decisão a quo e a
determinação do retorno do caderno processual para novo julgamento.
A única temática não analisada pela DRJ, em razão da inadvertida decretação da
concomitância, está ligada à exigência do FAP, como fator de multiplicação para obtenção da
alíquota RAT ajustada ao FAP. A única matéria não analisada pela DRJ refere-se à
(in)constitucionalidade de recolher o RAT com a incidência do FAP.
O art. 99 do Regimento Interno do CARF dispõe que
[a]s decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Além disso, independentemente de os princípios norteadores do processo
administrativo fiscal figurarem apenas na Lei no 9.784/99, certo que não só detêm elevado vetor
valorativo como também alastram a força axiológica dos valores fortemente consagrados na
CRFB/88. No art. 2o do retromencionado diploma resta inequívoco que
[a] Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Ao expressamente mencionar estar o processo administrativo fiscal pautado na
eficiência, quis o legislador fossem alcançados os melhores resultados da forma menos custosa
possível, de modo a atender aos anseios dos jurisdicionados.
Em 3 de fevereiro de 2023 transitado em julgado o Tema no 554 da nossa Corte
Constitucional, que firmou a tese de que

4 CARF. Acórdão no 9202-00.278, julgado em 22 de set. de 2009.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.232 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720712/2017-62
13
[o] Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no
10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99
(RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
Chancelada a constitucionalidade da exigência, não merece guarida a pretensão
recursal. Assim, ainda que afastada a concomitância, deixo de declarar a nulidade da decisão de
primeira instância, mantendo-se a exigência, por força da tese firmada no Tema no 554 do STF. No
mérito, nego provimento ao recurso.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto aos pedidos
de produção de provas, cancelamento da Representação Fiscal para Fins Penais e declaração de
inconstitucionalidade da cobrança do RAT com o multiplicador do FAP, para, na parte
conhecida, acolher a preliminar para afastar a concomitância e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 291
DF CARF MF
Original